Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708286-10.2021.8.07.0004 RECORRENTE: RAIMUNDA GALDINO COSTA RECORRIDA: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO EM AUTOMÓVEL PARADO EM FAIXA DE PEDESTRE. BAIXA VELOCIDADE. SINISTRO SEM GRAVIDADE E SEM VÍTIMAS. PASSAGEIROS REALOCADOS EM OUTRO COLETIVO. PASSAGEIRRA. ADMISSÃO EM HOSPITAL POR CONTA PRÓPRIA. LESÕES VÍSIVEIS. AUSÊNCIA. DOR NA LOMBAR. OCORRÊNCIA POLICIAL. REALIZAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO CORPORAL. LAUDO OFICIAL EMITIDO PELO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – IML. LESÃO NÃO CONSTATADA. DISCOPATIA VERTEBRAL DIAGNOSTICADA. CORRELAÇÃO COM O ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE. DEFEITO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A SEQUELA FÍSICA REPORTADA. PROVA INEXISTENTE. NEXO INFIRMADO. PROVA TÉCNICA NÃO INFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAREM ESSA APREENSÃO. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373, I E II). DIREITO. FATOS CONSTITUTIVOS. DANO E NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade de concessionária de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros em face dos danos provocados a passageira durante a execução do serviço é de natureza objetiva, e, sob essa moldura, ocorrido acidente automobilístico – evento danoso –, resta a ser aferido se dele advieram danos à consumidora e a existência de nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos que irradiara, de molde a restarem aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil da fornecedora de serviços sob a vertente objetiva (CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; e CC, art. 734). 2. Aferido e atestado por laudo técnico produzido pelo Instituto de Medicina Legal – IML a inexistência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da passageira em decorrência do sinistro havido enquanto transitava no interior de veículo de transporte de passageiros, inexistindo, outrossim, quaisquer elementos de convicção aptos a enlaçarem a condição patológica que experimenta e o acidente de baixa gravidade em que fora envolvida, resta obstado o reconhecimento de nexo de causalidade enlaçando o infortúnio que a vitimara às sequelas físicas que apresenta, determinando a rejeição da pretensão indenizatória que formulara em face da transportadora defronte a ausência do indispensável à germinação da obrigação indenizatória. 3. Ainda que se esteja no ambiente de situação que encarta responsabilidade civil objetiva por envolver prestação de serviços de transporte de passageiros, os pressupostos indispensáveis à qualificação da obrigação indenizatória da prestadora decorrente de acidente ocorrido na execução da prestação, abstraído debate sobre culpa, compreendem a aferição do (i) resultado danoso originário do fato (ii) e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito danoso reportado pela passageira transportada, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento danoso, se não irradiara nenhum efeito lesivo à consumidora transportada, rompendo o enlaçamento do sinistro a qualquer dano, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso I, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 9.278/1996, pugnando pela revaloração das provas, ao argumento de que o acórdão não considerou adequadamente as provas documentais e testemunhais apresentadas, dando maior peso ao laudo do IML, que nada apurou, do que ao laudo médico que afirmou que a doença acometida à recorrente é decorrente de trauma com tratamento iniciado após o acidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso I, do CPC, e 1o da Lei 9.278/1996, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 371 e 373, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após analisar os autos, concluiu que “Com efeito, do acervo probatório não emerge a conclusão de que a moléstia que acometera a apelante e determinara sua incapacidade laborativa tivera origem ou fora agravada pelo acidente, consoante o que defendera, restando patenteado, desse modo, que não satisfizera efetivamente os requisitos legalmente fixados para que seja contemplada com as condenações que postulara (...) Dessas evidências, deriva, então, a certeza de que a recorrente realmente, não se desincumbira do ônus que lhe estava afeto de demonstrar o nexo causal existente entre o acidente automobilístico e a incapacidade laborativa que experimentara. A despeito de não ser possível se ignorar a gravidade da situação por ela enfrentada, pois, segundo sustentara, está impossibilitada de retomar suas atividades profissionais, ficando desprovida da fonte de rendimentos que fomentava as despesas decorrentes da sua sobrevivência, não subsiste liame causal entre as o acidente e a discopatia vertebral com a qual fora diagnosticada. Alinhavados esses parâmetros, os documentos que guarnecem os autos convergem no sentido de que a apelante, conquanto afligida de discopatia, não fora acometida por patologia incapacitante em decorrência de acidente automobilístico. Assim, como não há nos autos comprovação de que o acidente em referência tenha o liame etiológico enlaçando sua incapacitação ao infortúnio laboral que a afligira, inviabilizado resta o acolhimento dos pleitos condenatórios. Ante a ausência de nexo de causalidade, resta prejudicada a análise dos pedidos condenatórios” (ID 56614174). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos arts. 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão, ficando, ainda, devidamente observado o disposto no art. 373 do CPC, na medida em que ambas as partes dispuseram de igualdade de condições para a produção das provas que entenderam cabíveis” (AgInt no AREsp n. 2.207.695/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), bem como “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025